Tribunal: STF
Processo: ARE 1419910
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto por MARILDA CARNEIRO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 24):



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL (ART. 557, §1º, DO CPC) PARTE AUTORA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Com efeito, no julgamento da ADI 4357 e 4425, foi objeto de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei 9494/97, mas limitado apenas à parte em que o texto legal estava vinculado ao art. 100, § 12, da CF, incluído pelo EC 62/2009, o qual se refere tão somente à atualização de valores requisitórios.



    2. Assim, a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório, o art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, ainda não foi objeto de pronunciamento expresso pelo colendo Supremo Tribunal Federal, quanto à sua constitucionalidade, de sorte que continua em pleno vigor.



    3. Dessa forma, impõe-se determinar a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nos moldes do art. 5º da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência (30/6/2009).



    4. Agravo legal não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “o acórdão atacado determinou a incidência da correção monetária de acordo com a remuneração básica da caderneta, contrariando o posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, o qual já declarou a inconstitucionalidade daquele indexador” (fl. 3, Doc. 31).



    O Tribunal de origem, em Juízo negativo de retratação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido em decisão que recebeu a seguinte ementa (fls. 8-9, Doc. 37):



    “PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DEFINIDA NA SENTENÇA SEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO DO E. STF - RE 870.947/SE. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    1. Não há falar em omissão, considerando que somente o INSS recorreu e os embargos de declaração, opostos pelo autor, quanto à Lei 11.960/2009, foram rejeitados em razão da preclusão. 



    2. Dessa forma, não se tratando de erro material, a questão acerca da aplicação da Lei 11.960/2009, para o autor, não comporta mais discussão, devendo prevalecer os termos da sentença.



    3. Em juízo de retratação negativo. ”



    O RE foi inadmitido na origem ao argumento de que “nas razões recursais não foi atacado o fundamento principal, qual seja, a preclusão em relação à correção monetária, sendo de rigor a inadmissão do presente recurso” (fl. 1, Doc. 42).



    No Agravo (Doc. 46), a parte recorrente defendeu a não incidência, ao caso, do óbice da Súmula 283/STF, aduzindo, para tanto, que “restou devidamente comprovado o devido prequestionamento da matéria - artigos 512, 520 e 535, § 4º, do Código de Processo Civil, conforme a fundamentação inserta, bem como a divergência de interpretação jurisprudencial, atacando exatamente o fundamento central que motivou o decisum – qual seja, a desnecessidade de trânsito em julgado para possível prosseguimento de cumprimento provisório em face da Fazenda Pública” (fl. 3, Doc. 46). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 31):



    “Atendendo ao determinado no artigo 1035, § 2º do Código de Processo Civil, mister salientar a presença de repercussão geral sobre a matéria, já reconhecida por Este Egrégio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 870.947.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, embora o Recurso Extraordinário tenha sido interposto com amparo na alínea ”a” do permissivo constitucional, a parte recorrente não indicou qual a norma constitucional foi violada pelo acórdão recorrido e nem de que forma teria ocorreu a alegada violação. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Acresça-se que não houve ataque ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que não houve omissão, “considerando que somente o INSS recorreu e os embargos de declaração, opostos pelo autor, quanto à Lei 11.960/2009, foram rejeitados em razão da preclusão” (fl. 8, Doc. 37). Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente